Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724274-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO DA CUNHA CARDOSO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO EDUARDO DA CUNHA CARDOSO peticionou, de próprio punho, requerendo a desconsideração de falta disciplinar grave e progressão para o regime aberto. Intimada para promover e instruir o feito, a Defensoria Pública manifestou-se nos seguintes termos (ID 12715164): “04. Compulsando os autos de execução do reeducando, verifica-se que consta Inquérito Disciplinar no 308190472, em que se apurou falta grave consistente em fuga imputada ao sentenciado. No bojo do ID, o apenado, assistido pela Defensoria Pública, apresentou defesa. Entretanto, o inquérito concluiu pela autoria e materialidade comprovadas e aplicou sanção administrativa ao interno. 05. Não obstante, a falta encontra-se pendente de homologação pelo juízo da VEP/DF, ao qual caberá eventualmente desconsiderá-la, bem como decidir acerca da progressão ao regime aberto. 06. Neste sentido, tendo em vista o direito de petição do reeducando e com o intuito de evitar-se a supressão de instância, a carta do sentenciado será enviada ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, que atua perante o 1o grau, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Sendo assim, por ora não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido junto a esta Corte.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme se infere da manifestação da Defensoria Pública, o pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo da Vara de Execução Penal, o que caracteriza supressão de instância. Ante o exposto, nego seguimento à petição criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2019 13:46:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator